Tribunal: STF
Processo: Rcl 73234
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
    1. Jesse dos Santos Cruz opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a solução dada à controvérsia, não contrasta com a orientação firmada no julgamento na ADC 66 e ADPF 324.

O embargante aponta a existência de omissões na decisão embargada, pois não foi analisado o pedido de revogação da multa processual aplicada pelo TST nem o pedido de gratuidade de justiça solicitado. 

Requer sejam sanadas as omissões e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de revogar a multa aplicada pela 4ª Turma do TST e conceder o benefício da justiça gratuita.

É o relatório. Decido.
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.


Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 
No caso, o órgão reclamado decidiu pela licitude de contratação civil para prestação de serviços e inexistência de vínculo empregatício, nos seguintes termos:
Inicialmente, importa notar que desde a inicial está pacificado que o reclamante atuou para a recorrente através de pessoa jurídica da qual é titular, não provando qualquer coação para sua constituição. A sentença passou ao largo de tais aspectos. O depoimento do próprio reclamante labora contra o resultado que decorre da sentença e sua prova testemunhal, por contraditória, revela-se inservível. Há contrato nos autos entre a pessoa jurídica do reclamante e a recorrente. Em situações semelhantes o STF tem decidido que é válida qualquer forma de organização do trabalho. 
[...] 
Consequentemente, seguindo o quanto decidido na ADC 66 pelo STF, decido pela licitude da denominada "pejotização", afasto o vinculo como de natureza empregatícia e dou provimento ao recurso da reclamada para julgar improcedente a ação, invertidos os onus da sucumbencia, prejudicadas as demais matérias do recurso. 
O acórdão reclamado está em conformidade com o decidido nos paradigmas indicados, segundo os quais não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim. 
O cerne do decidido na ADPF 324 e na ADC 66 é a compreensão de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
Segundo o ato impugnado, a prestação de serviços pelo reclamante ocorreu através de pessoa jurídica. Ficou consignado, ainda, não evidenciado vício de vontade na contratação. Assim, o ato reclamado está em harmonia com os precedentes desta Suprema Corte. 
3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

No caso, a multa processual aplicada pela 4ª Turma do TST nada diz respeito às ADC 66 e ADPF 324.  Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o parâmetro de controle, é incabível o manejo da ação reclamatória. 

De outra parte, o recorrente faz jus à gratuidade de justiça, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil. Embora o deferimento do pedido não tenha sido expresso na decisão embargada, destaco que não foi exigido o pagamento das custas da presente ação.

3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar as omissões apontadas.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 3 de fevereiro de 2025.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente